Tribunal: STF
Processo: ARE 1535275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO INAPTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO DA REMESSA E DAS APELAÇÕES E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 



    1. Trata-se de remessa necessária, de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, e de recurso adesivo de RENAN GUILHEM BOKEL MIRANDA, tendo por objeto sentença, proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Renan Guilhem Bokel, objetivando “em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da eficácia do ato administrativo que o considerou inapto na avaliação psicológica do concurso para provimento do cargo de Agenda da Polícia Federal, determinando as rés que promovam os atos necessários para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público, permitindo-lhe o envio dos documentos necessários para o Curso de Formação na Academia de Polícia, bem como sua participação no mesmo (início previsto para 24/06/2019), garantindo sua vaga e permitindo ainda a sua nomeação, posse e exercício, respeitando a ordem de classificação obtida, até ao julgamento final do presente feito”. 



    2. A questão devolvida a este Tribunal em sede recursal, cinge-se em aferir sobre a legalidade do ato administrativo que, em concurso público, anulou avaliação psicológica para que outra fosse realizada.



    3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. In casu, o ato atacado situa-se no âmbito de competência da administração, não podendo submeter-se a ressalva por parte do Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida deste e consequente ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.



    4. Os requisitos apontados pela jurisprudência e pela legislação foram satisfatoriamente atendidos. Assim, não prospera a alegação de que os testes foram baseados em critérios subjetivos. De fato, entendo que a subjetividade do exame, que as Cortes Superiores consideram ilegal, refere-se à ausência de critérios objetivos de avaliação, não se confundindo com a necessidade de prévia revelação desses critérios aos candidatos do concurso, pois tratando-se de uma avaliação do perfil psicológico do candidato, o êxito nos resultados dos exames vincula-se ao comportamento espontâneo dos candidatos.



    5. A não divulgação, no edital, dos critérios que orientariam a avaliação psicológica é medida que se impõe, uma vez que a prévia divulgação dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, permitindo, aos candidatos adaptarem suas respostas e comportamentos às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, retirando do exame a eficácia seletiva pretendida.



    6. O edital do certame atendeu às disposições legais e às necessidades específicas para o desempenho do cargo, elencando previamente e com a objetividade necessária a essa modalidade de teste, os critérios adequados ao perfil psicológico exigido dos candidatos. Precedente.



    7. Foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos estipulados pela jurisprudência acerca dos atributos necessários para o cargo de agente da polícia federal, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato administrativo impugnado.



    8. Em que pese o fato do Apelado ter sido aprovado na avaliação psicológica do concurso pública para Polícia Civil de Santa Catarina, cumpre registrar, por oportuno, que eventuais experiências anteriores em outros testes psicológicos não podem ser considerados neste concurso público para fins de aprovação. Precedente.



    9. Nenhuma ilegalidade foi praticada, pois o ato administrativo está em perfeita consonância com as normas legais, com as regras editalícias e com a jurisprudência atinente à matéria.



    10. Remessa necessária e apelações providas. Recurso adesivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, "caput" e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente